Tribunal: STJ
Processo: 5338941-41.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998282 - GO
(2025/0271635-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: PHILIPPE DALL AGNOL - GO029395
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL
E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS
ÚTEIS. ARTS. 994, INCISOS VI E VIII, 1.003, § 5o, 1.029, 1.042 E 219,
, DO CPC. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZOS.
CAPUT
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO
. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
ARESP 2.638.376/MG
DE TELA E INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO.
PRINT
INIDONEIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de embargos à execução fiscal
opostos pelo ora agravante, foram julgados procedentes os pedidos para
reduzir a multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O prazo para interposição de recurso especial e de agravo em
recurso especial é de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 994, incisos VI e
VIII, 1.003, § 5o, 1.029, 1.042 e 219, caput, do Código de Processo Civil.
3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção
do expediente forense deve ser comprovada, no ato de interposição do
recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem,
não bastando a mera menção nas razões recursais ou a apresentação de
documento sem fé pública.
4. Conforme a Questão de Ordem no
, é
AREsp 2.638.376/MG
possível a intimação para sanar o vício de ausência de comprovação de
feriado local ou suspensão específica. Intimada para apresentar documento
idôneo, a parte permaneceu inerte, operando a preclusão.
5. A informação sugerida pelo sistema eletrônico não dispensa a
comprovação idônea da tempestividade, nem exime o recorrente do dever de
observar corretamente a legislação de prazos processuais.
6. Não há violação do
§ 1o, inciso IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, pois a decisão enfrentou suficientemente a questão da
intempestividade e da ausência de comprovação idônea, sendo desnecessária
resposta individualizada a todos os argumentos, diante de fundamento
suficiente.
Documento eletrônico VDA56336803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 893d4a27-33a6-4d05-a199-5745ce66de74

7. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a necessidade
de comprovação prévia e idônea das causas suspensivas, nem impede a
preclusão diante da inércia após intimação específica.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026 29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 893d4a27-33a6-4d05-a199-5745ce66de74

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998282 - GO
(2025/0271635-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: PHILIPPE DALL AGNOL - GO029395
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL
E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL DE 15 DIAS
ÚTEIS. ARTS. 994, INCISOS VI E VIII, 1.003, § 5o, 1.029, 1.042 E 219,
, DO CPC. FERIADO LOCAL OU SUSPENSÃO DE PRAZOS.
CAPUT
COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO.
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO
INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA.
ARESP 2.638.376/MG.
DE TELA E INFORMAÇÕES DO SISTEMA ELETRÔNICO.
PRINT
INIDONEIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Espécie em que, na origem, em sede de embargos à execução fiscal
opostos pelo ora agravante, foram julgados procedentes os pedidos para
reduzir a multa para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O prazo para interposição de recurso especial e de agravo em
recurso especial é de 15 dias úteis, nos termos dos arts. 994, incisos VI e
VIII, 1.003, § 5o, 1.029, 1.042 e 219, caput, do Código de Processo Civil.
3. A ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção
do expediente forense deve ser comprovada, no ato de interposição do
recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem,
não bastando a mera menção nas razões recursais ou a apresentação de
documento sem fé pública.
4. Conforme a Questão de Ordem no
é
AREsp 2.638.376/MG,
possível a intimação para sanar o vício de ausência de comprovação de
feriado local ou suspensão específica. Intimada para apresentar documento
idôneo, a parte permaneceu inerte, operando a preclusão.
5. A informação sugerida pelo sistema eletrônico não dispensa a
comprovação idônea da tempestividade, nem exime o recorrente do dever de
observar corretamente a legislação de prazos processuais.
6. Não há violação do
§ 1o, inciso IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil, pois a decisão enfrentou suficientemente a questão da
intempestividade e da ausência de comprovação idônea, sendo desnecessária
resposta individualizada a todos os argumentos, diante de fundamento
suficiente.
Documento eletrônico VDA56062662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:26
Código de Controle do Documento: ef91d74e-f5d9-47a8-aebc-a84895ba45db

7. A invocação de matéria de ordem pública não afasta a necessidade
de comprovação prévia e idônea das causas suspensivas, nem impede a
preclusão diante da inércia após intimação específica.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARTHUR LUNDGREN TECIDOS
S.A. – CASAS PERNAMBUCANAS contra decisão de fls. 441-442 da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça, integrada pela de fls. 563-565, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
Pretende a parte agravante o reconhecimento da tempestividade do recurso
especial e do agravo em recurso especial, afirmando que a decisão agravada foi omissa
ao não apreciar a certificação do prazo pelo Tribunal de origem constante do processo
eletrônico, a presunção de legitimidade do ato administrativo e a alteração do art. 1.003,
§ 6o, do Código de Processo Civil pela
segundo a qual o Tribunal
Lei 14.939/2024,
poderá desconsiderar a exigência de comprovação quando a informação já constar do
processo eletrônico.
Aduz que a matéria é de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que houve
suspensão dos prazos nos dias 3, 4 e 5 de março de 2025, bem como nos dias 1o e 2 de
maio de 2025, além de suspensão neste Superior Tribunal de Justiça, de modo que os
recursos foram tempestivos. Sustenta violação do
§ 1o, inciso IV, do Código de
art. 489,
Processo Civil e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal (art. 5o, inciso LV, da CF).
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Contrarrazões às fls. 583-587.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não comporta provimento.
A decisão agravada de fls. 441-442 reconheceu, com base em dados objetivos
dos autos, a intempestividade do recurso especial e do agravo em recurso especial,
considerando as datas de intimação (respectivamente, em
fl. 376; e
11/2/2025,
24/4/2025,
fl. 415) e de interposição (respectivamente, em
fl. 379 e
fl. 418), em
6/3/202,
19/5/2025,
desconformidade com o prazo legal de 15 dias úteis previsto nos arts. 994, incisos VI e
VIII, 1.003, § 5o, 1.029, 1.042 e 219,
, do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, assinalou-se que a parte foi “regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação dos prazos processuais” e “quedou-se
inerte” (fl. 441), de modo que “não há como afastar a intempestividade” (fl. 441). O
agravo interno (fls. 571-575), ao sustentar a tempestividade, não supera tais fundamentos.
Documento eletrônico VDA56062662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:26
Código de Controle do Documento: ef91d74e-f5d9-47a8-aebc-a84895ba45db

Consoante destacado no
que rejeitou os embargos de declaração (fls.
decisum
563-565), é “pacificado nesta Corte, que a ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, no ato da
interposição do recurso que pretende seja conhecido por este Tribunal, por documento
oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao
feriado local nas razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de
fé pública”.
Nesse sentido: AgInt no
Rel. Ministro Herman
AREsp 2.227.508/BA,
Benjamin, DJe 27.6.2023; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro João
AREsp 2.270.942/SP,
Otávio de Noronha, DJe 7.6.2023; AgInt no
Rel. Ministro Marco
AREsp 2.280.536/BA,
Aurélio Bellizze, DJe 24.5.2023.
No caso em exame, destaca-se que a parte foi intimada para no "prazo de 5
dias, apresentar documento idôneo que comprove eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para interposição do agravo em recurso especial, nos termos do
§6o, do Código de Processo Civil" (fl. 434), contudo, quedou-se inerte,
art. 1.003,
conforme certidão de fl. 438.
Ainda, embora reconhecido que “os feriados nacionais de 04.03.2025 e
01.05.2025 não precisam ser comprovados”, os dias “03.03.2025, 05.03.2025 e
02.05.2025 são supostamente feriados locais”, razão pela qual a parte foi intimada, “nos
termos do
§ 6o, do CPC, bem como da QO no
”,
art. 1.003,
AREsp 2.638.376/MG
contudo “deixou o prazo transcorrer in albis” (fl. 564). Nesse quadro, a invocação, no
agravo interno, de que haveria certificação no sistema do Tribunal de origem ou
suspensão de prazos pelo calendário local não afasta a exigência de comprovação idônea
e tempestiva, tampouco reverte a inércia processual já registrada.
A alegação de que a informação constante do processo eletrônico dispensaria
a comprovação, com fundamento no
§ 6o, do Código de Processo Civil, tal
art. 1.003,
como alterado pela
igualmente não encontra razão. Isso porque,
Lei 14.939/2024,
conforme já destacado, é necessário apresentar documentos aptos a comprovar a
tempestividade do recurso, não servindo
de tela ou imagens de páginas extraídas
prints
da internet e inseridas na petição. Ademais, "a sugestão do sistema eletrônico não
exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação
relativa à contagem dos prazos processuais” (AgRg nos
Rel.
EREsp 2.067.353/PB,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 13.9.2024).
Desse modo, as suspensões consideradas pelo sistema do Tribunal a quo
“devem sempre ser comprovadas pela parte recorrente quando da apresentação dos
recursos para este Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que preceitua o art. 1.006,
§ 3o, do CPC” (fl. 565).
Documento eletrônico VDA56062662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:26
Código de Controle do Documento: ef91d74e-f5d9-47a8-aebc-a84895ba45db

Evidencia-se, pois, que não há omissão, nem sequer violação do
§ 1o,
art. 489,
inciso IV, do CPC, uma vez que houve determinação de comprovação, conferindo-se
oportunidade para tanto, contudo, a parte quedou-se inerte, operando a preclusão, sendo
inviável a juntada posterior.
Igualmente improcede a invocação de matéria de ordem pública para afastar a
necessidade de comprovação ou a ocorrência de preclusão. A jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que a tempestividade é pressuposto objetivo cuja
aferição depende, quando fundada em feriado local ou suspensão específica, de prova
prévia e idônea no ato de interposição. Não há espaço para presumir causas suspensivas
sem documentação com fé pública, nem para suprir, de ofício, ônus que competia à parte.
A tentativa de rediscutir o tema por agravo interno reproduz argumentos já examinados e
refutados, sem trazer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos adotados.
Confiram-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO RARO. ARTS. 219 E 1.003, §5o, DO CPC.
PRAZO EQUIVOCADO SUPOSTAMENTE SUGERIDO PELO SISTEMA PJE.
IRRELEVÂNCIA. FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS EXCLUSIVO
DA PARTE DILIGENCIAR PELA CORRETA OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS.
PRINT DE TELA. INIDONEIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. MANTIDA A DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
1. O prazo legal para interposição de recurso especial na esfera cível é de
15 dias úteis.
2. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação
que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte
diligenciar por sua correta observância" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.219.318/MA,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
.
26/4/2023)
3. "O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de
interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à
data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.638.677/MT,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
4. "Em que pese o julgamento do
no qual a Corte
EAREsp n. 1759860/PI,
Especial firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação
equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em
consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a
aferição da tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte
Superior também firmou entendimento de que o refe rido equívoco deve ser
comprovado por documento idôneo, não bastando mero print do sistema" (AgRg
nos EDcl no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.529.427/PR,
Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
11/6/2024,
14/6/2024)
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.550.358/PR,
julgado em
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024.
Documento eletrônico VDA56062662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:26
Código de Controle do Documento: ef91d74e-f5d9-47a8-aebc-a84895ba45db

5. Não é aplicável à hipótese o entendimento consolidado por ocasião do
julgamento, pela Corte Especial do STJ, da Questão de Ordem no
(Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ
, tendo
AREsp n. 2.638.376/MG
5/2/2025)
em vista que o cerne da controvérsia não se deve ao transcurso do prazo pela
ocorrência de feriado local ou de ausência do expediente forense, mas ao
seguimento irrestrito, pela parte recorrente, ao que previu o sistema PJe, revelando-
se desnecessária a intimação para apresentação de qualquer ato normativo
comprobatório, em prestígio ao princípio da razoável duração do processo e à
efetividade.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.214.358/DF,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
23/3/2026.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. SUSPENSÃO DO PRAZO.
COMPROVAÇÃO
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
DOCUMENTO IDÔNEO.
1. Ação monitória.
2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal
de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido (recurso
interposto sob a égide do
).
CPC/15
3. A ocorrência de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais
deve ser comprovada por meio de documento hábil no ato de interposição do
recurso, não sendo possível fazê-lo posteriormente.
4. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de
página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não
servem para comprovar a tempestividade recursal. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 3.012.202/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
19/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO. PRINT DE TELA. INVIÁVEL. DOCUMENTO IDÔNEO.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
COMPROVAÇÃO.
AUTOS
ELETRÔNICOS.
NECESSIDADE.
INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO
DOS
ÓBICES. INÉRCIA DOS RECORRENTES.
1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os artigos 1.003, § 5o, e 219, caput, do Código de
Processo Civil.
2. Nos casos de feriado local, é dever da parte comprovar a suspensão do
expediente forense quando da interposição do recurso, por meio documento idôneo.
3. A mera alegação nas razões recursais, o print de tela ou a imagem de
página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não
servem para comprovar a tempestividade recursal.
Documento eletrônico VDA56062662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:26
Código de Controle do Documento: ef91d74e-f5d9-47a8-aebc-a84895ba45db

4. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o
advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (
.
Súmula no 115/STJ)
5. Na instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos
eletrônicos originais, deve o recorrente trazer a cadeia completa de
a fim de demonstrar a regularidade da
procurações/substabelecimentos
representação processual, tendo em vista que a previsão do
§ 5o, do CPC
art. 1.017,
não alcança o STJ.
6. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou a representação
e a tempestividade (comprovação de feriado
de prazo),
local/suspensão/interrupção
deixando de sanar os óbices no prazo estabelecido.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.918.675/AL,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/12/2025,
18/12/2025.

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56062662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:26
Código de Controle do Documento: ef91d74e-f5d9-47a8-aebc-a84895ba45db

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.998.282 / GO
Número Registro: 2025/0271635-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
533894141 53389414120218090051
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : PHILIPPE DALL AGNOL - GO029395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
ADVOGADO
: BRUNO BORIS CARLOS CROCE - SP208459
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : PHILIPPE DALL AGNOL - GO029395
TERMO
Documento eletrônico VDA56313598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 1043c215-2143-499c-807c-014753111750

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 1043c215-2143-499c-807c-014753111750